Tribunal: TJBA
Processo: 8021685-48.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021685-48.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES BRITO

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, RENATO BASTOS BRITO, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA

AGRAVADO: FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURIDADE DA EMBASA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA BRESSAN LINHARES GAUDENZI, MARCIO ALBAN SALUSTINO, ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PATROCINADOR. INEXISTENTE. NÃO SE TRATA DE RESERVA MATEMÁTICA. INAPLICÁVEL A HIPÓTESE DE EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em ações que envolvem a revisão de benefício de previdência privada complementar, o patrocinador não pode ser acionado para responder solidariamente com a entidade fechada (Tese 936, STJ);

2. O Superior Tribunal de Justiça vislumbrou a necessidade de se manter o equilíbrio financeiro, econômico e atuarial do, em hipótese de revisão matemática de planos previdenciários, tendo em conta os interesses da coletividade dos participantes, haveria legitimidade do patrocinador, vez que a alteração nas relações individuais entre entidade e participantes pode gerar reflexos nas reservas garantidoras do plano;

3. Hipótese que não se aplica ao caso em análise;

4. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento nº 8021685-48.2019.8.05.0000, em que figuram como Agravante

ANTONIO RODRIGUES BRITO e como Agravado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURIDADE DA EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. Ivanilton Santos da Silva

Relator